Tribunal: TJDFT
Processo: 0741817-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741817-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER NILTON DOS ANJOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 68757191 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CLEBER NILTON DOS ANJOS NASCIMENTO em desfavor do agravante, aplicou no caso vertente as novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para as requisições de pequeno valor (RPVs) para 20 (vinte) salários mínimos. Em apertada síntese, o agravante assevera que a decisão agravada merece ser reformada, pois, o Juízo a quo baseou-se em lei formalmente inconstitucional. De acordo com o defendido, a Lei no 6.618/2020 é eivada de vício de iniciativa parlamentar, conforme preveem o art. 71, § 1o, V, da Constituição Federal - CF e o art. 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, segundo os quais compete ao Poder Executivo iniciar o processo legislativo de leis sobre orçamento e dívida pública. Ressalta que os ditames contidos na nova Lei Distrital n° 6.618/2020 não podem retroagir para permitir a reabertura ou revisão de prática anterior pela parte agravada, que abdicou de parcela de seu crédito por meio de ato perfeito e acabado, sob o qual incidiu a preclusão, uma vez que pronunciado sem qualquer vício de consentimento. Destaca ainda que posterior arrependimento não tem o condão de invalidar tal ato processual. Além disso, frisa que a decisão vergastada viola o princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), eis que Distrito Federal não foi intimado previamente para se manifestar sobre a possibilidade de aplicação do novo regramento no particular. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, § 1o e art. 1.017, § 5o), afere-se que o presente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O § 3o do art. 47 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e § 1° do art. 2° da Portaria GC 23, de 28/01/2019, deste Tribunal de Justiça estabelecem que expedição de RPV deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Neste caso concreto, conquanto ainda a RPV não tenha sido efetivamente expendida, para a possível aplicação dos comandos encartados na Lei Distrital n° 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para recebimento do crédito por RPV, à inteligência do preceituado nos art. 9o e 10, ambos do CPC, seria de bom alvitre, facultar a manifestação prévia do agravante, submetendo ao contraditório a possibilidade de aplicação da nova lei à hipótese dos autos, especialmente neste caso específico iniciado na vigência do teto de 10 (dez) salários mínimos (Lei Distrital no 3.624/2005). Sobretudo a questão da incidência do princípio do tempus regit actum no caso em liça demanda uma participação isonômica, dialética e influente das partes, de modo especial do agravante, que teve sua esfera jurídica atingida e não teve oportunidade de se manifestar acerca da nova norma jurídica aplicada pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida. Diga-se de passagem, que o resguardo da garantia constitucional de contraditório e da ampla defesa colima, na hipótese dos autos, evitar surpresas para os jurisdicionados, principalmente para aquele que o provimento judicial repercutirá desfavoravelmente. Não bastasse isso, denota-se também que a parte agravada manifestou expressamente, nas petições de IDs 55645148 e 61248265 dos autos de origem, interesse em abdicar dos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos visando a receber o crédito que lhe assiste por meio de RPV. Sobreveio o novel regramento em comento, e, à primeira vista, não se observa sequer pedido posterior da parte agravada, adequando-o ao novo limite definido pela Lei Distrital n° 6.618/2020. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicado pelo agravante. Some-se a isso o possível e iminente perigo de dano, tendo em vista a irreversibilidade da medida, ante a natureza da verba a ser paga na correspondente RPV, se expedida já com base no novo teto, e, posteriormente restar decidido que, nesta situação concreta, o teto regente deve ser o antigo, consoante delineado na peça de ingresso do cumprimento de sentença correlacionado. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator